Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-80.2021.8.26.0666
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-13
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Autor que padece de coxartrose (CID M16, M16.9) e necessita se submeter a a procedimento cirúrgico denominado artroplastia de quadril, sem condições de arcar com alto custo do tratamento.

1. Interposição de recurso de apelação pelo autor objetivando exclusivamente a majoração do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Parte

Ementa:
APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. Ação de obrigação de fazer. Autor que padece de coxartrose (CID M16, M16.9) e necessita se submeter a a procedimento cirúrgico denominado artroplastia de quadril, sem condições de arcar com alto custo do tratamento.

1. Interposição de recurso de apelação pelo autor objetivando exclusivamente a majoração do valor dos honorários advocatícios de sucumbência. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. Desnecessidade de recolhimento de preparo. Legitimidade concorrente da parte e do advogado para executar e discutir o direito à verba honorária, pese, nos termos do artigo 23 da Lei n. 8.906/94, tratar-se de direito autônomo do advogado. Deserção afastada.

2. Ilegimitidade do Município, procedimento de alto custo e complexidade. Solidariedade dos entes federados relativamente à prestação de serviços de saúde reconhecida pelo C. STF no julgamento do tema 793 da Repercussão Geral e na Súmula n° 66 do E. TJSP.

3. Diagnóstico médico. Trata-se de matéria que se insere na discricionariedade técnica, sendo impossível ao Poder Judiciário rever tal ato, salvo em casos de abuso, má-fé ou incongruência clara e evidente.

4. Não seria plausível interpretar o direito à saúde como normas meramente programáticas, pena de esvaziar a efetiva importância desse direito fundamental. Paolo Biscaretti di Ruffia fixou, com toda a polêmica causada pela perplexidade ante a eficácia das normas programáticas, a existência de três categorias de normas constitucionais em relação à eficácia ab-rogativa: a) obbligatorie, ou precettive, d'immediata applicazione, porque suficientemente completas em seus enunciados e idôneas a ab-rogar as normas precedentes; b) obbligatorie, ou precettive, non d'immediata applicazione, porque subordinadas em sua validade à existência de instituições ou institutos não ainda em funcionamento ou de outras normas não ainda editadas; e c) direttive, ou programmatiche, dirigidas essencialmente (mas não unicamente) ao legislador futuro
5. Cabe ressaltar que o profissional que firmou a prescrição médica apontou o respectivo nome e registro de matrícula na entidade de classe e há laudo pericial atestando o quadro de saúde e a urgência na realização do procedimento cirúrgico (fls. 136/143).
6. Recursos voluntários e remessa necessária aos quais se nega provimento.